Tribunal: TJDFT
Processo: 0708681-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0708681-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: VITOR DE DEUS DEL CASTRO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O INDEFIRO o pedido de reconsideração de ID Num. 46096059, porquanto não foi apresentado fato novo ou fundamento apto a infirmar as conclusões constantes da decisão de ID Num. 44918600. Aguarde-se o prazo para contrarrazões. A seguir, retornem os autos conclusos para análise do mérito recursal. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 11 de maio de 2023 16:54:40. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora